Tribunal: STF
Processo: RE 1313802
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-11-11
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de decisão por meio da qual dei provimento ao Recurso Extraordinário interposto por FRANCISCO XENÓCRATES TARDIN para, em conformidade com a modulação dos efeitos da decisão proferida por esta SUPREMA CORTE no julgamento do Tema 608 da Repercussão Geral, afastar a prescrição da pretensão do autor e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguir no exame da causa (Doc. 17).



    Sustenta, a parte embargante, que a decisão embargada foi omissa quanto ao reconhecimento da prescrição do direito de anular o contrato administrativo, pois o recorrente não possui vínculo celetista com o Estado do Espírito Santo, de modo que o suposto direito ao FGTS decorreria de eventual nulidade de contrato temporário firmado com a Administração Pública - cujo prazo prescricional é de cinco anos. 



    À consideração de que no caso concreto “transcorreram mais de 5 anos entre o encerramento do contrato temporário (2012) e o ajuizamento da presente ação (2019)”, defende que, no caso, ocorreu “a prescrição do direito do recorrente de anular o contrato temporário firmado com o Estado do Espírito Santo, tema que antecede a discussão acerca do direito aos depósitos de FGTS” (fl. 6, Doc. 18).



    Destaca que “a modulação dos efeitos preconizada no julgamento do tema 608 da RG/STF foi feita de modo a resguardar direitos daqueles que tinham AÇÕES AJUIZADAS e estavam, em tese, amparados por jurisprudência anterior, que, ao final, restou modificada”, de modo que “quem, até o julgamento do tema 608 pelo STF, ainda não tinha ajuizado demanda judicial para cobrança de FGTS, não pode ser beneficiado pela modulação dos efeitos e deve sujeitar-se ao prazo quinquenal” (fls. 4-5, Doc. 18).



    É o relatório. Decido. 



    O Código de Processo Civil prevê o recurso de embargos de declaração para fins de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional. Trata-se de instrumento colocado à disposição das partes com o fito de eliminar do julgado omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. 



    No presente caso, contudo, a decisão embargada não apresenta nenhum desses vícios. O ofício judicante realizou-se de forma completa e satisfatória, não se mostrando necessários quaisquer reparos. 



    Trata-se, na origem, de ação ordinária em que a parte autora requer a declaração de nulidade de contrato administrativo temporário firmado com o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e, em consequência, o pagamento de depósitos do FGTS, ao argumento de que entre os anos de 2007 e 2012 houve sucessivas e ilícitas prorrogações do referido contrato.



    Inconformado com a decisão que deu provimento ao RE da parte autora para afastar a prescrição para de sua pretensão, o ESTADO alega que, no caso, transcorreu o prazo prescricional para a parte autora postular a anulação do contrato temporário firmado com o Ente federativo. Alega, ainda, que o Tema 608 desta CORTE não seria aplicável à hipótese destes autos, já que o recorrente não possui vínculo celetista com o Estado do Espírito Santo.



    O Plenário desta CORTE, por ocasião do julgamento do (RE 658.026- RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tema 812, DJe de 31/10/2014), fixou tese no sentido de que “nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”



    Além disso, no julgamento do RE 765.320-RG (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Tema 916, DJe de 23/9/2016), esta SUPREMA CORTE fixou tese no sentido de que “a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS)”. Posteriormente, no julgamento dos Embargos de Declaração opostos no referido precedente, decidiu-se que “a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos servidores irregularmente contratados na forma do art. 37, IX, da CF/1988 não se restringe a relações regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho”. 



    Dessa forma, não subsistem as alegações da inaplicabilidade do Tema 608 aos contratos temporários firmados com entes federados. No mesmo sentido, vejam-se, ainda, os seguintes julgados:



    “EMENTA EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DISSENSO JURISPRUDENCIAL INTERNA CORPORIS DEMONSTRADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. FGTS. COBRANÇA DE VALORES. PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA Nº 608 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. AÇÃO EM CURSO NA DATA DO JULGAMENTO DO PARADIGMA. OBSERVÂNCIA DO PRAZO TRINTENAL. PRECEDENTES. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS PARA NEGAR SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 



    1. Ao julgamento do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal”. Na oportunidade, modulados os efeitos da decisão para que, nos casos em que o prazo prescricional já estivesse em curso na data do julgamento, seja aplicado o que ocorrer primeiro: 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, ou 5 (cinco) anos, a partir da decisão de julgamento.



    2. Em se tratando-se de processo em curso na data do julgamento do paradigma, aplica-se o prazo de 30 (trinta) anos, contados do termo inicial, até 5 (cinco) anos após a conclusão do julgamento do paradigma da repercussão geral. 3. Embargos de divergência providos.” (RE 1.198.362- AgR-ED-EDv, Rel. Min. ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe de 12/4/2021) 



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COBRANÇA DE VALORES NÃO DEPOSITADOS. FGTS. CONTRATO NULO. TEMA 608. 



    1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do ARE 709.212-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, sob a sistemática da repercussão geral, fixou tese no sentido de que “o prazo prescricional aplicável à cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é quinquenal.”



    2. Na mesma assentada, esta Corte modulou os efeitos da decisão, nos termos do voto do relator.



    3. O acórdão recorrido não divergiu desse entendimento, motivo pelo qual a decisão agravada deve ser mantida. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios.



    5. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” (RE 1.277.999-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 10/11/2020) 



    Diante do exposto, REJEITO os Embargos de Declaração.



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de novembro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente